Tribunal: STF
Processo: HC 261365
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Marcos Rogério da Silva Nascimento, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1023496/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ROGÉRIO DA SILVA NASCIMENTO contra decisão de fls. 67-71, que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em seu favor. Sustenta a parte agravante que a decisão impugnada não merece prosperar, pois não há fundamentação suficiente para decretar a prisão preventiva. Argumenta que a quantidade de droga apreendida é ínfima, consistindo em 20,86g de cocaína, e que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que tornaria desproporcional a prisão preventiva. Alega que a mera comprovação da materialidade e indícios suficientes da autoria não bastam para a prisão preventiva, sendo necessário que a constrição provisória esteja embasada em elementos concretos, e não em argumentos abstratos. Ademais, destaca que a mera reincidência, ainda que específica, não justifica a prisão preventiva diante da ínfima quantidade de droga. Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão monocrática”. (eDOC 5).



    No STJ, o impetrante não obteve êxito.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “[...]



    Paralelamente, a prisão preventiva do autuado é necessária para garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que ele mantinha em depósito drogas variadas, inclusive cocaína e ecstasy, de alto poder lesivo, o que revela sua periculosidade e seu envolvimento com o crime organizado, sendo apontado que ele já era conhecido no meio policial pelo seu envolvimento com a comercialização ilícita de drogas, atividade que pode ser exercida até mesmo no interior de sua residência, como no caso em análise, razão pela qual eventual medida cautelar diversa da prisão ou mesmo a prisão domiciliar não são suficientes para evitar a reprodução dos fatos criminosos. Tal entendimento é confirmado pela Folha de Antecedentes de fls. 101/108, uma vez que o averiguado ostenta três condenações por ameaça (Processo 1500892- 10.2023 – pena extinta em 02/10/2024; Processo 0004999-89.2014 – pena extinta em 05/02/2019; Processo 1502560-16.2023 – cumprindo pena), além de ter sido condenado, recentemente, pela prática do crime de tráfico de entorpecente (Processo 1502715-19.2023 – sentença publicada em 11/04/2025 ), que servem para aferir o risco à ordem pública independentemente de configurarem (ou não) elementos técnicos para agravar a sua reincidência. 



    [...]



    Consoante disposto na decisão acima transcrita, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada, havendo necessidade e adequação na medida, uma vez que amparada em dados concretos, demonstrando o risco de reiteração delitiva por ostentar, o ora agravante, ampla folha de antecedentes, revelando ser contumaz na prática do crime de tráfico de drogas. 



    Extrai-se do acórdão de origem que foram apreendidas 11 porções contendo cocaína; 2 porções grandes contendo cocaína; 4 comprimidos de ecstasy, além de uma balança de precisão e 3 aparelhos celulares (fl. 19)”. (eDOC 5).



    Já vieram a este Relator, ao menos, quatro writs impetrados pelo subscritor deste habeas corpus, para ver revogada a preventiva imposta a reincidente, de modo que já conhece a jurisprudência da Corte sobre o tema: HC 183.472, HC 185.149, HC 190.350 e HC 192.321.



    Conforme já sabido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020).



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente